Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA em desfavor de C.H.A.D.S, representado por sua genitora ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS; de JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e de CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS. Com a presente demanda, pretende o autor desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, no bojo da ação indenizatória no 0703034-91.2019.8.07.0005, transitada em julgado em 06/06/2022 (ID Num. 127363808 – autos no 0703034-91.2019.8.07.0005). O feito rescisório foi recebido por esta relatoria, a qual concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, dispensando-o do recolhimento de depósito prévio até o presente momento processual (ID Num. 49791480). Dada a ordem de citação dos réus, tem-se, até este ponto da tramitação, a efetiva citação apenas do 1o réu, C.H.A.D.S, representado por sua genitora ANA CLÁUDIA FERREIRA DOS SANTOS, o qual já apresentara, inclusive, a sua contestação (ID Num. 51512535). Todavia, a relação processual ainda não foi formalizada em relação às demais rés, JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS. Intimado para promover as diligências necessárias às citações restantes (ID Num. 53084608), o autor compareceu aos autos, informando o esgotamento dos meios os quais dispõe para localização das rés; e pugnando pelo auxílio do Judiciário para obter a referida localização (ID Num. 55873463). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos, especialmente da documentação juntada pelo autor na petição retro (ID Num. 55873463), verifica-se que o autor diligenciou com o fito de localizar as rés ainda não citadas, não obtendo sucesso na busca efetivada por seus próprios meios. Diante desse quadro e da revelação do requerente, no sentido de indicar o esgotamento da procura por meio dos mecanismos e ferramentas de que dispõe, DEFIRO pedido de auxílio formulado, devendo-se proceder com as pesquisas de endereços das rés JENNIFER ALMEIDA DOS SANTOS e CAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Prossigo. Embora a ação rescisória corresponda a feito cuja competência para processá-lo e julgá-lo seja do 2o Grau de Jurisdição, em especial das Câmaras Cíveis no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça (art. 21, inciso IV, RITJDFT), cumpre esclarecer que as Secretarias de apoio a tais Colegiados não contam com acesso aos sistemas próprios para efetividade de buscas de endereços. Por tal razão, faz-se necessária a atuação do Juízo de 1o Grau em auxílio – por aplicação analógica do art. 972 do Código de Processo Civil –, uma vez que ele possui os necessários acessos aos sistemas utilizáveis para o caso concreto. Posto isso, remetam-se os autos ao Juízo da causa originária, qual seja o da Vara Cível de Planaltina-DF, para atuação auxiliar no feito. Em seguida, promova o mencionado Juízo, via sistemas SISBAJUD e INFOJUD, as necessárias pesquisas de endereços das rés ainda não citadas no feito. Para efeitos de aplicação, por analogia, do art. 972 do Código de Processo Civil, fixo o prazo máximo de um mês para a devolução dos autos a esta relatoria, devendo a Serventia de 1o Grau antecipar a devolução em caso de sucesso da pesquisa anterior ao termo final do período estabelecido. Oficie-se o MM. Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF quanto aos termos do presente decisum. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de abril de 2024 18:17:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora